Tribunal: TJBA
Processo: 8001132-24.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001132-24.2023.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MISAEL PEREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL. AUTOR NÃO NEGA RECEBIMENTO DE VALORES E DECLARA A INTENÇÃO DE NÃO RESTITUÍ-LO. PROVEITO ECONÔMICO AUTORAL. EVIDENCIADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO É A ÚNICA FORMA DE PROVA. TEMA 1061 DO STJ. RÉU CUMPRE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL E MATERIAL. NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. CONFIGURADA. ART. 80, II E IV DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA REDUZIR A MULTA POR LITIGÂNCIA PARA 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Empréstimo consignado alegadamente fraudulento.

II. Questão em discussão:
Se restou configurado o dano moral e material decorrente de contratação fraudulenta; Se é possível afastar ou reduzir a multa por litigância de má fé.

III. Razões de decidir: Autor não nega recebimento do valor e informa a intenção de ficar com o dinheiro, mesmo alegando não ter autorizado o crédito, sob o argumento de que se trata de amostra grátis; O contrato apresentado pelo Réu evidencia assinatura do autor com o mesmo padrão das apostas nos documentos juntados com a inicial. Autor desiste da prova pericial grafotécnica e o réu faz prova documental.

O Tema 1061 do STJ preconiza que a prova da autenticidade de uma assinatura em contrato bancário pode ser feita mediante "outros meios de prova, além da pericial, sobretudo quando houver no caso proveito econômico obtido pelo consumidor, o que ocorre na situação em testilha.

Ausente ilicitude, não configurado o dano moral e nem o material conforme sentença.

Alteração da verdade dos fatos em Juízo e agir temerário que caracterizam a má fé processual, cabível no caso apenas a redução por ser o autor hipossuficiente.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: No caso concreto, verifica-se que sendo demanda consumerista inverteu-se o ônus probatório para evitar prova diabólica, o qual cumprido pelo Réu Apelado quando juntou contrato e documentos, afastada sua responsabilidade objetiva por ter desconstituído a alegação de fraude autoral, que não confirmada em juízo, se enquadra na má fé prevista no artigo 80 do CPC, por agir de forma temerária e alterar a verdade dos fatos, cabível apenas a redução do percentual para 2% por ser o obrigado hipossuficiente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001132-24.2023.8.05.0231
, em que figuram como Apelante MISAEL PEREIRA DOS ANJOS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça